Tribunal: STF
Processo: RHC 257776
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 981.742/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a (a) 78 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por seis vezes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013); e (b) 1 ano e 15 dias de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA, APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA E AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DOS DELITOS IMPUTADOS. TESES NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme destacado na decisão combatida, as teses de nulidade por deficiência de defesa, de aplicação da regra do concurso formal ou da continuidade delitiva e de afastamento do caráter hediondo dos delitos imputados não foram abordadas pelo Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal ajuizada pela defesa, que se limitou a apreciar o pedido de reconhecimento da menoridade relativa do réu. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assegurar que eventuais nulidades, relativas ou absolutas, devem ser objeto de prévia análise na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Em linhas gerais, a defesa requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que, de ofício, sejam analisadas as teses de nulidade por deficiência de defesa, aplicação da regra do concurso formal ou da continuidade delitiva, e afastamento do caráter hediondo dos delitos imputados”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os pedidos apresentados neste recurso não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente